Tribunal: CARF
Processo: 14474.000001/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000001/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.296 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
UNIVERSIDADE DO PROFESSOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/06/2003
LANÇAMENTO.
A falta de recolhimento de contribuições previdenciárias podem ser retificadas
quando comprovado erro no lançamento, o que não ocorreu na hipótese.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 281/285, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 257/271, a qual julgou procedente
em parte, o lançamento decorrente de falta de recolhimento de Contribuições Sociais
Previdenciárias, relacionado ao período de apuração 01/11/1999 a 30/06/2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (DEBCAD no
37.091.713-8), cadastrado no COMPROT sob n° 14474.000001/2007-77, lavrada contra
a UNIVERSIDADE DO PROFESSOR, para apurar e constituir o crédito relativo a
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondente à contribuição da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000001/2007-77
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2007-77

empresa, incidentes sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas (contribuintes
individuais), no período de 11/1999 a 06/2003, totalizando o valor de R$ 105.515,91
(cento e cinco mil, quinhentos e quinze reais e noventa e um centavos), consolidado em
24/04/2007.
2. Segundo consta do Relatório Fiscal de fls. 59 a 62, a base de cálculo foi obtida nos
registros contábeis — Livro Diário — entregue A Fiscalização em meio magnético.
3. O crédito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se fundamentado na
legislação constante do relatório Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls. 47/48),
com os respectivos períodos de vigência, e os valores apurados estão devidamente
discriminados no relatório Discriminativo Analítico de Débito — DAD (fls. 04 a 06).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente, conforme fl. 3 (26/04/2007) e
impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
4. Cientificada pessoalmente em 26/04/2007, a Contribuinte apresentou impugnação
tempestiva em 28/05/2007, por meio do instrumento de fls. 91 a 99, juntando
documentos As fls. 100 a 107, alegando, em síntese:
4.1. Preliminarmente. Sustenta a prescrição do crédito, com base no art. 174 do Código
Tributário Nacional, eis que a matéria acerca da prescrição do crédito tributário é
regulada, inconteste pelo CTN, sendo todas as tentativas de modificações, por lei
ordinária, consideradas inconstitucionais;
4.2. Ocorrência da interrupção da prescrição do crédito tributário somente com citação
válida do devedor. Sendo assim, se correrem mais de cinco anos sem a válida citação do
devedor, detecta-se a prescrição do crédito, eis que a simples atuação fiscal não é
suficiente para concretizar a interrupção da prescrição. Logo, se não há qualquer tipo de
despacho citatório ou a própria citação válida, por mais de cinco anos, mesmo que tenha
sido interposta a Ação de Execução Fiscal, aplica-se o art. 174 do CTN, motivo pelo
qual, requer seja decretada a prescrição dos créditos tributários anteriores a 2002;
4.3. No mérito, a Impugnante contesta a base de cálculo utilizada, especialmente quanto
aos valores dos "créditos considerados", citando como exemplo as competências
05/2001, 02/2003 e 06/2003;
4.4. Em relação ã competência 05/2001, consta a apresentação de GPS no valor de R$
336,00, demonstrando ser referente à pessoa física Raphael Diógenes Aguiar, a mesma
que consta no relatório RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS
FÍSICAS — fls. 01 a 21;
4.5. Para a competência 02/2003 consta a apresentação de GPS’s de diversos valores, só
que as mesmas constaram dentro da competência 01/2003, mas se referem competência
02/2003, conforme comprovam as cópias do Livro Razão na Conta Contábil INSS a
recolher sobre Serviços de Terceiros. Consta ainda da Relação de fls. 01 a 21, do
presente DEBCAD, um valor de R$ 3.000,00, não identificado, cuja origem também se
desconhece;
4.6. Quanto à competência 06/2003, as pessoas constantes do relatório de fls. 01 a 21
estão devidamente relacionadas na GFIP, inexistindo omissão de informações.
Observam outros equívocos da fiscalização, "quando relaciona dois empregados —
Silvana Claris e Valdeci Antônio Caldas — como se fossem contribuintes individuais,
e, dos mesmos empregados o valor histórico que constou não representa a remuneração
correta, constante da GFIP. Com relação ao Prestador de Serviços, Jonas Alves de
Azevedo, o mesmo foi declarado em duplicidade (como prestador de serviços de
terceiros e contribuinte individual), usando a mesma base de valor histórico no
lançamento;
4.7. Requer, ao final, seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito
fiscal.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2007-77

5. Em face dos questionamentos formulados na pega impugnatória, foram os autos
encaminhados à autoridade fiscal para prestar os devidos esclarecimentos, o que se deu
às fls. 114 a 116, no sentido de retificar parcialmente o lançamento (competência
06/2003).
5. Cientificado o sujeito passivo em 11/04/2008, por meio do Oficio n°
SECAT/EQCOP/0196/2008 (fls. 118/119), o mesmo não apresentou manifestação no
prazo regulamentar concedido.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 257):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/06/2003
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO CTN.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF, ao determinar a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212, de 1991, atraiu a incidência do prazo qüinqüenal de decadência
estabelecido no Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
Ê vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
LANÇAMENTO. ERRO. RETIFICAÇÃO.
Constatado erro no lançamento, impõe-se sua retificação.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 01/04/2009 (fl. 279),
apresentou o recurso voluntário de fls. 281/285, praticamente repete os argumentos apresentados
em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Na sessão de julgamento da 3 de junho de 2020, esta Colenda Turma decidiu por
converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora juntasse aos autos cópia
legível do Aviso de Recebimento - AR de fl. 275.
A cópia legível do AR foi juntada à fl. 315.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Merece destaque o fato de que a autuada teria recebido a intimação do acórdão de
primeira instância em 1o/4/2009 (fl. 279 e 315). Ocorre que, por não haver a data do efetivo
recebimento da intimação, devidamente preenchida pelo contribuinte ou pela pessoa que recebeu
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2007-77

o Aviso de Recebimento – AR, constante à fl. 315, o termo inicial deve estar de acordo com o
disposto no artigo 23, inciso II, § 2o, inciso II, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Sendo assim, é tempestivo o Recurso Voluntário, devendo ser conhecido.
Por outro lado, a irresignação do recorrente está sintetizada nos seguintes trechos:
5° Como demonstrativo da ignorância do SR Fiscal, basta examinar a competência
06/2003, onde tem a cópia da GEFIP, informamos o número do protocolo da
conectividade para não confundir ou deixar a dúvida da possibilidade de não ter sido
enviado, (856800000007 571201790300 707438050403 105293800014) também
apensas ás folhas 1133 do processo, que todos os 3 RPAs informados estão
devidamente declarados na GEFIP e o Sr Alcides não tirou do Auto de Infração.
6° Ademais, em relação á competência 09/2002 e 02/2003, o valor devido a previdência
social foi totalmente recolhido conforme os documentos apresentados, ou seja a
obrigação principal do recolhimento foi efetuada, que para não prejudicar todos os
beneficiários, aqueles profissionais autônomo que não apresentaram o número do
PIS/NIT, ficaram de foram da informação a GEFIP.
7o Ainda, em relação ao mês 02/2003, como está demonstrado no livro razão
nominando os beneficiários, onde o Agente Fiscal confunde os meses de janeiro e
fevereiro 2003, todos os recolhimentos foram efetuados.
Analisando-se o documento de fl. 167, restou demonstrado que não há que se falar
em confusão pelo Agente Fiscal, pois está devidamente demonstrado os valores referentes ao
período 02/2003.
Consta à fl. 91 que o valor de R$ 2.106,33, foi devidamente apropriado.
Além disso, a irresignação do recorrente não merece prosperar, tendo em vista que
tais pontos já foram analisados pela decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como
razão de decidir:
8.2. Quanto às competências especificamente apontadas na peça impugnatória, esclarece
o Auditor Fiscal que, em relação às competências 05/2001 (atingida pela decadência) e
02/2003, esclarece que a análise do débito apurado bem como o abatimento dos
recolhimentos efetuados pela empresa não pode ser feita de formal individual, uma vez
que também foram apropriados valores para outra Notificação (DEBCAD n°
37.091.712-0). Assim, analisando-se os relatórios RDA - Relatório de Documentos
Apresentados e RADA — Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados,
conclui-se que a totalidade dos recolhimentos efetuados pela empresa foi apropriada
(deduzida) do montante do débito, não havendo qualquer reparo a fazer
8.3. Ainda em relação à competência 02/2003, alega a Impugnante constar um valor de
R$ 3.000,00, não identificado, cuja origem desconhece. Todavia, a Informação Fiscal
esclarece que, conforme registros contábeis contidos no Livro Diário de 2003, se trata
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2007-77

de pagamento efetuado a Joel Santos Filho, em 04/02/2003, por meio de Recibo de
Pagamento a Autônomo — RPA n° 4523 (Livro Diário de 2003). Também houve um
segundo pagamento, efetuado em 17/02/2003, nesse mesmo valor, por meio do RPA n°
4524.
8.3. Em relação à competência 06/2003, também foram deduzidos (apropriados)
corretamente os recolhimentos efetuados pela Contribuinte. Contudo, é procedente a
alegação da empresa (fl. 98) de que os empregados Silvana Claris e Valdeci Antonio
Caldas já constaram da GFIP e, portanto, devem ser excluídos da Relação de
Pagamentos Efetuados a Pessoas Físicas e não Declaradas em GFIP (fl. 83), bem como
foi lançado em duplicidade o valor de R$ 498,12 (quatrocentos e noventa e oito reais e
doze centavos), referente ao pagamento efetuado a Joinas Alves de Azevedo, devendo,
portanto, ser excluído da base de cálculo.
8.4. Dessa forma, em face do disposto acima, procederemos à retificação da base de
cálculo, na competência 06/2003 (item "Da retificação do lançamento").
Tais pontos foram devidamente tratados nos presentes autos, conforme se verifica
das fls. 233/235, dos presentes autos, e o recorrente não trouxe nenhum outro elemento que
pudesse comprovar suas alegações.
4.0. COMPETÊNCIA 02/2003
4.1. nesta competência a empresa fez um recolhimento total à Previdência Social de R$
25.685,65 representado por 4 (quatro) guias discriminadas no RDA (fls. 35):
4.2.a apropriação deste montante deu-se conforme demonstrado no RADA (fls. 45);
4.3.da mesma forma conforme observação 3.3. anterior, houveram valores apropriados
para outra Notificação também lavrada em nome da empresa de n° 37.091.712-0;
4.4.analisando-se os dois relatórios RDA (fls.35) e RADA(fls.45) concluimos que a
totalidade dos recolhimentos efetuados pela empresa na competência 02/2003 foi
apropriada (deduzida) do montante do débito, não havendo, também nesta competência,
qualquer reparo a fazer.
4.5.quanto à alegação contida no último de item de fls. 97, esta fiscalização orientou-se
pelas informações contidas no Sistema de Informatização da Previdência (conta corrente
da empresa) e não pôde se pronunciar visto que a empresa não juntou cópia das
respectivas GPS's das quais diz referirem-se à competência 02/2003 e que no
levantamento do débito, segundo a ela, constaram na competência 01/2003;
4.6. o valor de R$ 3.000,00 (competência 02/2003) apontado pela empresa às fls. 98
refere-se ao pagamento efetuado a Joel Santos Filho através de RPA (Recibo de
Pagamento a .Autônomo) de n° 4523, efetuado em 04/02/2003;
4.7.esta informação foi obtida dos registros contábeis contidos no Livro-Diário do ano
de 2003 da empresa, fornecido através de meio digital e validado pelo Sistema de
Validação e Autenticação — SVA sob n° 9e080ef5-6b5a504a-b7b468a7-6417e24b
(fis.86);
4.8. conforme se observa dos lançamentos abaixo, extraídos do Livro Diário citado
acima, houveram dois pagamentos efetuados a Joel Santos Filho, ambos no valor de R$
3.000,00;
4.8.1. o 1° pagamento efetuado em 04/02/2003 através do RPA n°4523 não identificado
por esta fiscalização, mas de acordo as novas informações trazidas ao processo, esta
incorreção estaria saneada; 4.8.2. o 2° pagamento, identificado por esta fiscalização
(fls.83), foi efetuado em 17/02/2003 através do RPA n° 4524;
Lançamentos extraídos do Livro referente aos pagamentos efetuados a Joel Santos
Filho:
(...)
5.0 COMPETÊNCIA 06/2003
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000001/2007-77

5.1. nesta competência os recolhimentos da empresa estão representados por uma única
guia no montante de R$ 1.771,81, conforme demonstrado no Relatório de Documentos
Apresentados (fls.35);
5.2. este montante foi totalmente deduzido do débito apurado conforme demonstrado no
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (fls. 45);
5.3.analisando-se os dois relatórios RDA(fls.35) e RADA(fls.45) concluímos que a
totalidade dos recolhimentos efetuados pela empresa na competência 06/2003 foi
apropriada (deduzida) do montante do débito, não havendo também nesta competência,
qualquer reparo a fazer;
5.4. por fim a última alegação da empresa (fls.98) realmente procede, sendo que os
empregados Silvana Claris e Valdeci Antonio Caldas constaram na GFIP e portanto
devem ser excluídos da Relação de Pagamentos Efetuados a Pessoas Físicas e não
Declaradas em GFIP (fls.83). Ainda nesta competência, 06/2003 o valor de R$ 498,12
do pagamento efetuado a Jonas Alves de Azevedo foi lançado em duplicidade, razão de
sua exclusão;
Sendo assim não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recuso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital